Tribunal: TJSP
Processo: 1005041-23.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Tarifa de carga poluidora (Fator K), cobrada pela SABESP. Cobrança declarada indevida. Imposição de devolução dos valores cobrados, de forma simples, com juros a partir da data da citação. Recurso do autor insistindo na devolução em dobro, com juros desde as datas das cobranças. Descabimento. Sentença mantida.

1. Sentença: de parcial procedência de ação

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Tarifa de carga poluidora (Fator K), cobrada pela SABESP. Cobrança declarada indevida. Imposição de devolução dos valores cobrados, de forma simples, com juros a partir da data da citação. Recurso do autor insistindo na devolução em dobro, com juros desde as datas das cobranças. Descabimento. Sentença mantida.

1. Sentença: de parcial procedência de ação declaratória de inexigibilidade de tarifa (fator K).
2. Recurso do autor insistindo na devolução em dobro, com juros a partir de cada pagamento, não acolhido.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Devolução dos valores cobrados indevidamente de forma simples. Divergência contratual. Ausência de má-fé.
3.2. Juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Dispositivo:
Recurso do autor desprovido. Sentença mantida.